Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-46.2020.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000123-46.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS - CPF: 012.545.261-61 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO VERIFICADA –
FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1000123-46.2020.8.11.0018

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
, visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 111974958), de minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pela parte autora, ora embargada para
ara reformar a r. sentença de primeiro grau, declarando a nulidade do contrato descrito na inicial e determinando a restituição na forma simples dos valores descontados e não prescritos dos proventos da autora,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença,
afastando-se, outrossim, a litigância de má-fé e redistribuindo o ônus da sucumbência.

Em suas razões de Id.116236962, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido de compensação de valores disponibilizados ao consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda, com relação ao prequestionamento da matéria pugna que
“este Eg. Tribunal faça referência expressa, no v. Acórdão embargado, às regras dos artigos art. 368, 595 e 884, todos do C/C”.
(sic)

Assim sendo, pede o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados.

Contraminuta não fora ofertada, conforme certidão constante no Id.120029462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 113761468, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – RECONHECIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto aos danos materiais, em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Ocorrência, no caso, da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo e, considerando o decurso do lapso temporal, de rigor o seu reconhecimento.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu, vislumbrando-se no documento a firma de apenas uma testemunha, circunstância que acarreta a nulidade da avença.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido de compensação realizado em sede de defesa dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor, razão pela qual
pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante ao pedido formulado em sede de contestação e contrarrazões ao recurso de apelação, relativo ao pedido alternativo de compensação de valores.

Todavia, não há se falar em compensação no presente caso, porquanto o banco promovido
não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo ao consumidor.

Em que pese as alegações do banco requerido de que os valores foram disponibilizados por meio de ordem de pagamento, não fez prova de suas alegações por qualquer meio.

Logo, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MÚTUO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INIVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2.
Inviável cogitar a realização de qualquer compensação, uma vez que a financeira embargante não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo, na conta da embargada.
3. Também, inviável a análise do aventado cerceamento de defesa, decorrente da suposta falta de oportunização de produção de provas, porquanto a matéria não foi objeto de apelo, tampouco aventada nas contrarrazões. 4. Com efeito, é inadmissível, em sede de embargos de declaração, a arguição de matéria não suscitada no apelo ou na resposta do recurso, sob pena de inarredável inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

(TJ-MT - AC: 00005460920188110110 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

Em relação ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir e os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1035372-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022